Tribunal: STF
Processo: ARE 1442687
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 30), foi interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 26) por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    DESAPROPRIAÇÃO. Execução de resíduo de precatório, extinta em virtude do pagamento integral. Decisão que não conheceu dos embargos de declaração e impôs multa. Nulidade inexistente. Alegação de pagamento a maior por inobservância dos critérios da Lei n° 11960/2009, EC/2009 e Súmula Vinculante 17 do STF. Prevalência da coisa julgada, que não pode ser afetada por lei superveniente. Recurso não provido. 



    O recorrente sustenta que:



    No caso vertente, o v. acórdão proferido não merece persistir na medida em que ofensivo ao princípio da justa indenização (5º, XXIV, da CF/88), já que desconsidera o atual artigo 100, § 5º, da Constituição Federal, e a interpretação dada pela Súmula Vinculante nº 17, conforme será demonstrado. 



    […]



    Com efeito, o v. acórdão ora combatido afastou expressamente a incidência dos referidos dispositivos constitucionais, ao manter o computo de juros moratórias em percentual acima do permitido, a apesar de instado repetidamente a se manifestar em sede de apelação e embargos de declaração […]



    […]



    Assim, resta claro que, a partir da vigência da lei 11.960/2009, art. 5º, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n" 9.494, de 10 de setembro de 1997 é possível o cálculo de juros moratórios e da correção monetária pelo índice da caderneta de poupança, como já determinado por este C. STF, inclusive para os processos ajuizados anteriormente à vigência da lei e em fase de execução. 



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a vista ao Ministério Público Federal que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista, opinou pelo provimento do apelo extremo, assentando a seguinte conclusão (eDOC 52):



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, INCISO XXIV E 100, § 5º, DA CF/88, BEM COMO À SÚMULA VINCULANTE Nº 17. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, para resolver a discussão levada ao seu exame, baseou-se notadamente no exame dos fatos e das provas, bem assim na interpretação da legislação infraconstitucional. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos): 



    Cuida-se de execução de resíduo de precatório, em processo de desapropriação, insurgindo-se a apelante contra a extinção da execução, baseada em cálculo que manteve a incidência de juros de mora e compensatórios sobre a totalidade das parcelas pagas, o que não se coaduna com a legislação em vigor. 



    […]



    Elaborado cálculo pelo contador judicial, a executada foi cientificada, em 17-12-2012, a respeito do valor apurado pelo Departamento de Execução de Precatórios, correspondente a R$ 3.156,35, efetivando o depósito em 30-11-2010 (fls. 723/730, 731 e 733). 



    Pelo título judicial são devidos juros compensatórios e de mora até o efetivo pagamento, o que não foi alterado pela moratória constitucional. 



    Impugna a executada este último depósito, porque não observada a sistemática introduzida pela Lei 11960/2009 e reafirmada pela EC n° 6212009, além da súmula vinculante n° 17, do STF: durante o período previsto no m parágrafo 1 0do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os 0ò precatórios que nele sejam pagos.



    […]



    O cálculo foi elaborado em estrita consonância com a decisão transitada em julgado, que não pode ser afetada pela lei nova, nem mesmo por emenda constitucional, porque protegida por cláusula pétrea. 



    E o comando da Súmula Vinculante n° 17 não comporta aplicação retroativa, menos ainda com ofensa à coisa julgada, de modo que não enseja a exclusão dos juros, uma vez que a decisão transitou em julgado antes da sua edição. 



    A inovação legal em relação aos juros de mora, após a homologação do cálculo e no curso do pagamento das parcelas anuais, implicaria afronta ao instituto da preclusão. 



    Tal o contexto, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pela prévia análise de legislação infraconstitucional, bem como esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. ARTS. 5º, XXIV, 20, § 2º E 184 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS SÚMULA STF 279 E ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou entendimento de que o exame da alegada violação ao princípio da justa indenização está adstrito ao âmbito infraconstitucional.



    2. A verificação da suscitada ofensa aos artigos 5º, XXIV; 20, § 2º e 184 da CF/88, quanto a ser justo, ou não, o pagamento da indenização, bem como a respeito da eventual propriedade da área desapropriada requer, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, hipóteses inviáveis em sede extraordinária. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 536.975/SC, Relatora Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma) – grifos nossos



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. OFENSA INDIRETA. PRECEDENTES.



    1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que o exame de contrariedade dos princípios da justa indenização e da preservação do valor real restringe-se ao âmbito infraconstitucional.



    2. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AI 717.016-AgR/ SP, Relator Ministro Eros Grau, Segunda Turma) – grifos nossos



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente